Tribunal: TCU
Processo: 017.529/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7474/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.529/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christina Maria da Silva Coutinho (XXX.832.607-XX); Dulcinea Thomaz Vieira (XXX.627.507-XX); Lourival Franco de Oliveira Junior (XXX.113.354-XX); Nancy da Costa Teixeira de Souza (XXX.344.427-XX); Newlinda de Arruda Daltro (XXX.598.781-XX); Velusia Marcia Gomes Franco (XXX.978.904-XX); Veneranda Maria Gomes Franco Lopes (XXX.836.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.